Tribunal: TJBA
Processo: 8036983-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036983-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CATIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS ARAUJO MEZZACAPA

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROMETIMENTO DE RENDA SUPERIOR A 30%. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de revisão de cláusulas contratuais ajuizada por consumidora em face de três instituições financeiras, pleiteando a limitação dos descontos decorrentes de contratos de empréstimos consignados a 30% de seus proventos mensais, sob alegação de comprometimento excessivo de sua renda e prejuízo à sua subsistência.

2. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a abusividade dos descontos superiores ao limite legal e determinando a redução dos débitos mensais ao patamar máximo de 30% da remuneração da autora.

II. Questão em discussão:

3.
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) os contratos de empréstimos consignados podem resultar em descontos mensais superiores a 30% dos rendimentos do consumidor;
(ii) a responsabilidade pelo controle da margem consignável seria exclusiva do ente pagador; e
(iii) é juridicamente válida a intervenção judicial para limitação dos descontos, mesmo quando o contrato tenha sido firmado com autorização expressa da parte consumidora.

III. Razões de decidir:

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de intervenção judicial para limitar os descontos a 30% dos vencimentos do consumidor, com fundamento na proteção da dignidade da pessoa humana e na natureza alimentar dos proventos, nos termos do art. 833, IV, do CPC e dos princípios do CDC.

5.
Ainda que os contratos tenham sido formalizados com a autorização da consumidora, essa manifestação de vontade não é suficiente para legitimar a prática de descontos que ultrapassem o limite legal da margem consignável, especialmente quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial.

6.
Não comprovado pelas instituições financeiras que os descontos respeitavam os limites legais, e ausente documentação apta a afastar a vulnerabilidade da consumidora, deve ser mantida a limitação imposta pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese:

7
.
Recurso
im
provido.

Tese de julgamento
:

“1. É legítima a limitação judicial de descontos em folha a 30% da remuneração mensal do consumidor, em razão da proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. 2. A autorização expressa da parte autora para descontos superiores ao limite legal não elide a abusividade contratual, nem impede a revisão judicial. 3. Compete à instituição financeira verificar o respeito à margem consignável antes de efetuar os descontos.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 7º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1767748/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8036983-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO PAN S.A. e como agravada CATIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13